Tribunal: TJBA
Processo: 8029490-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029490-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 510 (QUINHENTOS E DEZ DIAS) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. CRIMES DE PORTE DE ARMA (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, ARMA DE FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. NÃO CONHECIMENTO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA, Dra. Ana Laura Bezerra Santos.

2. Consta nos autos que o Paciente teve o mandado de prisão cumprido no dia 22/10/2024,

pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP).

3. Em análise prefacial, narra a denúncia que “no dia 07 de setembro de 2024, por volta das 16:50 horas, o Denunciado achava-se na posse de uma bolsa mochila contendo 2.570 gramas da droga Cannabis Sativa, mais conhecida por maconha, uma balança digital de precisão, bem como portando uma arma de fogo, tipo espingarda artesanal, municiada".

4. Perlustrados os autos, observa-se que o Juiz Sentenciante negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no resguardo da garantia da ordem pública, levando em consideração a gravidade concreta da conduta.

5. Verificado o conjunto processual, percebe-se que os elementos colhidos nos fólios evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do Paciente, devendo-se ponderar, ainda, que permaneceu segregado ao longo da instrução processual, o que reflete a razoabilidade da negativa de recorrer em liberdade.

6. Constatou o magistrado sentenciante, ao negar o direito de o réu recorrer em liberdade, a periculosidade do agente evidenciada pelo aparato logístico apreendido, circunstância que demonstra organização voltada ao comércio ilícito de entorpecentes e a insuficiência de cautelares diversas.

7. Com efeito, os elementos coligidos aos autos evidenciam que a quantidade de entorpecente apreendido não pode ser considerada irrelevante (2.570 gramas de maconha), sobretudo por ter sido localizada em conjunto com arma de fogo e balança de precisão, circunstâncias que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

8. Nesse contexto, se a prisão preventiva já se mostrava necessária à garantia da ordem pública antes mesmo da decisão meritória, durante a formação da culpa, não há que se cogitar de constrangimento ilegal advindo da sentença condenatória que reafirma os motivos para negativa do direito de recorrer em liberdade, alicerçada em fundamentação contundente e idônea.

9. Nota-se ainda que, na hipótese dos autos, não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que justificaram a prisão.

10. Lado outro, é assente nos Tribunais Superiores que a negativa do direito de recorrer em liberdade não é incompatível com o início do cumprimento de pena em regime semiaberto, desde que compatibilizada a custódia cautelar com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória e expedição de guia provisória no Sistema SEEU.

11. No que se refere ao pleito para aplicação da detração penal, inobstante a determinação de antecipação do momento de aferição da detração penal para a prolação da sentença condenatória prevista na Lei nº 12.736/12, constata-se que esta não pode ser efetivada neste momento processual.

12. Assim, diante da imperiosidade da consolidação dos dados pertinentes à matéria, torna-se imperioso que Juízo da Execução afira a eventual detração penal do réu, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da pena, em prestígio aos princípios da celeridade e segurança jurídicas.

13. Destarte, não conheço dos pedidos de detração penal e consequente progressão de regime. Conheço do pedido de recorrer em liberdade e cautelares diversas.

14.
Parecer Ministerial pelo conhecimento parcial e denegação da ordem subscrito pela Douto Procurador de Justiça, Dr. Rômulo de Andrade Moreira.

15. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8029490-08.
2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS
, Advogado, em favor de
LAUREANO JESUS LOPES
e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
do
writ
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15/19